Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600044-16.2020.6.16.0098
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - UBIRATA - PR -
Órgão julgador: RECORRENTE: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - UBIRATA - PR -
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-22

Inteiro teor:
25/01/2021
Número: 0600044-16.2020.6.16.0098

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rogério de Assis
Última distribuição : 10/10/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600044-16.2020.6.16.0098
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet,
Propaganda Política - Propaganda Institucional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600044-16.2020.6.16.0098,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos, modificando a tutela provisoriamente deferida e
resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para o único fim de: a) Determinar a
abstenção de novas publicações institucionais (com brasão e slogan de gestão) nos perfis
pessoais do representado Haroldo Fernandes Duarte; b) Julgar improcedentes os pedidos de
retirada das publicações realizadas nos perfis particulares do representado, desde que anteriores
ao período vedado (27/9/20); de proibição de repostagens em perfis particulares e identificáveis e,
por fim, a aplicação da multa do art. 83, §4º, da Res TSE 23.610/19. (Representação por conduta
vedada proposta pela Comissão Provisória Municipal de Ubiratã do Partido Republicano da Ordem
Social-PROS em face de Haroldo Fernandes Duarte - atual prefeito e candidato à reeleição ao cargo
de Prefeito de Ubiratã - PR, nos termos do art. 73, da Lei nº 9.504/97, por suposta prática de
conduta vedada por parte do representado, objetivando a condenação na obrigação de fazer
consistente na retirada de publicações de suposta propaganda institucional de seus perfis na Rede
Social Facebook (Baco Haroldo Fernandes Duarte e Haroldo Fernandes Duarte (Baco), na Rede
Social Instagram (bacoduarte). Alega o representante que são propagandas institucionais relativas
às entregas e realizações de obras e recursos no Município de Ubiratã/PR e que tais publicidades
mostram o trabalho da atual gestão, cujo integrante apoia publicamente o pré-candidato a eleição
Municipal Haroldo Medeiros do Nascimento; gerador cadeia Ubiratã/Pr - Eleição 2020). RE23
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - UBIRATA -
PR - MUNICIPAL (RECORRENTE)
VALDIR INACIO MALLMANN (ADVOGADO)
CARLOS DANIEL SOBIERAI MACHADO (ADVOGADO)
BRUNO CLAUDINO D ALECIO (ADVOGADO)
SILVIO CESAR CALCINONI (ADVOGADO)
HAROLDO FERNANDES DUARTE (RECORRIDO)
HAROLDO RODRIGUES DA SILVA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
23599
816
25/01/2021 14:02 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 58.120
RECURSO ELEITORAL 0600044-16.2020.6.16.0098 – Ubiratã – PARANÁ
ROGERIO DE ASSIS
Relator:
RECORRENTE: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - UBIRATA - PR -
MUNICIPAL
- OAB/PR0067698
ADVOGADO: VALDIR INACIO MALLMANN
- OAB/PR0065323
ADVOGADO: CARLOS DANIEL SOBIERAI MACHADO
- OAB/PR0072977
ADVOGADO: BRUNO CLAUDINO D ALECIO
- OAB/PR0038093
ADVOGADO: SILVIO CESAR CALCINONI
RECORRIDO: HAROLDO FERNANDES DUARTE
- OAB/PR0050033
ADVOGADO: HAROLDO RODRIGUES DA SILVA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – REPRESENTAÇÃO. CONDUTA VEDADA AOS AGENTES
PÚBLICOS. ART. 73, INCISO VI, ALÍNEA ‘B’ DA LEI Nº 9.504/97.
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL. MANUTENÇÃO DE DIVULGAÇÃO
DURANTE PERÍODO VEDADO. PERFIL PESSOAL. REPRODUÇÃO DE
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL. UTILIZAÇÃO DE SLOGAN DA
ATUAL GESTÃO. CONDUTA VEDADA CONFIGURADA. RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.
1. A manutenção da divulgação de publicidade institucional no período vedado em
lei, ainda que anteriormente autorizada, se amolda à hipótese da alínea 'b' do
inciso VI do art. 73 da Lei das Eleições. Precedentes TRE/PR e TSE.
2. A proibição da veiculação de publicidade institucional no período vedado,
embora não impeça a liberdade de manifestação do pensamento e a possibilidade
de promoção pessoal de agentes públicos, servidores ou não, em suas redes sociais
privadas, impõe certos limites de atuação, a fim de evitar o uso indevido da
máquina governamental em favor de candidato apoiado pela atual Administração.
3. O uso de material publicitário produzido pela municipalidade com slogan da
atual gestão em postagens veiculadas em rede social privada caracteriza
divulgação de publicidade institucional transversa, que não pode ser veiculada e
mantida no período de três meses que antecedem a eleição, na forma do art. 73,
inciso VI, alínea b da Lei nº 9.504/1997.
4. Recurso conhecido e provido para condenar o Recorrido ao pagamento de
multa.

Num. 23599816 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 25/01/2021 14:02:45
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21012217401771100000022877092
Número do documento: 21012217401771100000022877092

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 22/01/2021
ROGERIO DE ASSIS
RELATOR(A)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto pelo Partido Republicano da Ordem Social
– PROS contra sentença proferida pelo Juízo da 98º Zona Eleitoral, de Ubiratã, que julgou
parcialmente procedente a representação específica pela prática de conduta vedada, por
suposta veiculação de propaganda institucional em período vedado nos perfis de Haroldo
Fernandes Duarte, prefeito do município à época, nas redes sociais Facebook e Instagram,
determinando a abstenção de novas publicações institucionais.
O juízo de origem considerou que as postagens foram efetuadas antes do período
vedado, com teor apenas de prestação de contas e sem pedido explícito de votos ou indícios
de malversação de recursos ou de servidores públicos, motivo pelo qual julgou improcedentes
os demais pedidos (ID 10899866).
Irresignado, o Partido Representante interpôs o presente recurso (ID 10900216),
aduzindo, em síntese, que:
a) o recorrido continua veiculando propaganda institucional através de seus perfis
no Facebook e Instagram e que o conteúdo disseminado tende a afetar a igualdade de
oportunidades nos pleitos eleitorais que se aproximam, uma vez que através das postagens a
atual administração municipal tem manifestado apoio ao candidato Haroldo Medeiros
Nascimento;
b) questiona-se o uso indevido do trabalho publicitário realizado pela
Administração Pública, pois as publicações veiculadas pelo recorrido, relativas à realização de
atos e obras públicas, apresentam logotipo e frase referentes a atual gestão, conduta que
caracteriza propaganda institucional e constitui afronta à legislação eleitoral;
c) trata-se de publicidade realizada pelo Município de Ubiratã, com uso de
materiais produzidos com verba pública, motivo pelo qual não há que se falar em apoio a
candidato com recursos próprios. Ademais, afirma que os conteúdos das postagens
impugnadas não apresentam informativos relevantes e indispensáveis à população, mas tão
somente propaganda governamental custeada com dinheiro público;
d) por fim, argumenta que, ainda que as postagens junto ao perfil do Facebook
tenham sido publicadas no período anterior ao período vedado, sua manutenção e
compartilhamento atuais constituem prática ilegal de publicidade institucional durante período
vedado.
Num. 23599816 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 25/01/2021 14:02:45
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21012217401771100000022877092
Número do documento: 21012217401771100000022877092

Ao final requer o provimento do recurso para determinar a retirada das
informações impugnadas dos perfis do Facebook e Instagram e de qualquer outro meio de
divulgação, no prazo de 24 horas, sob pena de multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
por dia de descumprimento, bem como para condenar o recorrido ao pagamento de multa no
valor mínimo de R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos termos do § 4º do art. 83 da Resolução do
TSE 23.610/2019, sem prejuízo da apuração de ato de improbidade administrativa pelo
Ministério Público Estadual.
Devidamente intimado, Haroldo Fernandes Duarte apresentou contrarrazões (ID
10900516) aduzindo que as postagens foram publicadas em seu perfil particular, sem qualquer
custo com objetivo de prestar contas acerca das obras realizadas pela municipalidade, motivo
pelo qual não houve pedido expresso de votos. Argumenta que o recorrente não demostrou
que a manutenção das publicações é capaz de desequilibrar o pleito ou que eventuais
compartilhamentos realizados por terceiros tenham como objetivo angariar votos para
determinado pré-candidato. Por fim, sustenta que as publicações em perfis pessoais de
indivíduos ligados ao Poder Executivo, por si só, não caracterizam a conduta vedada pelo art.
73, VI, “b”, da Lei n. 9.504/97 e que a publicação de realizações do governo municipal em perfil
particular de servidor público, ainda que também manifeste apoio a um determinado
pré-candidato, não caracteriza publicidade institucional, mas tão somente exercício da
liberdade de expressão no âmbito da disputa eleitoral. Ao final, pugna pelo desprovimento do
recurso.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso, por entender que a divulgação pelo candidato das realizações de
sua administração em perfil pessoal de rede social não encontra vedação legal e que não
restou demonstrado o uso de recursos públicos para a produção das postagens indicadas na
inicial (ID 12348266).
As partes foram intimadas para manifestação quanto à eventual configuração de
conduta vedada prevista no art. 73, inciso II da Lei nº 9.504/97 (ID 20295316), sendo que o
Partido Republicano da Ordem Social não se opôs a nova capitulação (ID 21193116), já o
Recorrido defende, preliminarmente, a existência de cerceamento de defesa e supressão de
instância, bem como a ausência de configuração da conduta vedada em referido inciso,
frisando que o Recorrido não se lançou candidato, reiterando argumentos expostos em
contrarrazões (ID 21906116).
Já a Procuradoria Regional Eleitoral (ID 22305216), reiterou parecer pelo
desprovimento do recurso, pois entende que a replicação de material produzido pela prefeitura
em perfil pessoal não evidencia instrumentalização da máquina pública em benefício de
determinado candidato, afastando a tese de violação ao disposto no art. 73, inciso II da Lei nº
9.504/97.
Vieram os autos conclusos.
É o relatório.

Num. 23599816 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 25/01/2021 14:02:45
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21012217401771100000022877092
Número do documento: 21012217401771100000022877092

VOTO

O recurso eleitoral é tempestivo e preenche os demais requisitos extrínsecos e
intrínsecos necessários para o seu conhecimento.

Mérito

A representação originária tem por objeto a conduta vedada descrita no art. 73,
inciso VI, alínea ‘b’ da Lei das Eleições, que trata da vedação à publicidade institucional nos
três meses que antecedem o pleito, vejamos:

“Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes
condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos
pleitos eleitorais: (...)
VI - nos três meses que antecedem o pleito: (...)
b) com exceção da propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência
no mercado, autorizar publicidade institucional dos atos, programas, obras,
serviços e campanhas dos órgãos públicos federais, estaduais ou municipais, ou
das respectivas entidades da administração indireta, salvo em caso de grave e
”
urgente necessidade pública, assim reconhecida pela Justiça Eleitoral; [...]

O artigo 73 da Lei das Eleições estabelece atos que configuram condutas
vedadas aos agentes públicos, sendo espécies tipificadas de abuso presumido por lei em
resposta à inclusão do instituto da reeleição através da EC nº 16/1997, buscando-se tutelar
objetivamente o princípio da igualdade entre os candidatos.
No presente caso, a questão se refere a diversas publicações divulgadas em
perfis pessoais do então prefeito do município de Ubiratã, Haroldo Fernandes Duarte, no
período de 05 a 14 agosto de 2020, nas redes sociais Facebook e Instagram , conforme ID
1
10898266.
A título exemplificativo, seguem imagens acostadas à petição inicial (ID
10898166):

Num. 23599816 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 25/01/2021 14:02:45
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21012217401771100000022877092
Número do documento: 21012217401771100000022877092

Preliminarmente, cumpre registrar que a configuração do ilícito não ocorre
somente com a postagem de publicidade institucional no período vedado, mas também
abrange sua manutenção durante os três meses anteriores ao pleito, ainda que tenha sido
veiculada inicialmente no período permitido.
Nesse sentido já decidiu esta Corte Eleitoral ao dispor que “a manutenção da
divulgação de publicidade institucional no período vedado em lei, ainda que anteriormente
autorizada, se amolda à hipótese da alínea 'b' do inciso VI do art. 73 da Lei das Eleições”
(TRE/PR, RE n 712, rel. Pedro Luís Sanson Corat, j. 09/08/2018).
Igualmente segue julgamento do Tribunal Superior Eleitoral:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES 2014.
GOVERNADOR. REPRESENTAÇÃO. CONDUTA VEDADA AOS AGENTES
PÚBLICOS. PUBLICIDADE INSTITUCIONAL. ART. 73, VI, B, DA LEI 9.504/97.
CONFIGURAÇÃO. MULTA. DESPROVIMENTO.
1. O recurso cabível no caso é o especial, pois na inicial pugnou-se apenas pela
imposição de multa aos agravantes.
2. A conduta vedada do art. 73, VI, b, da Lei 9.504/97 - proibição de publicidade
institucional nos três meses que antecedem a eleição - possui natureza objetiva e
configura-se independentemente do momento em que autorizada a
Precedentes.
publicidade, bastando a sua manutenção no período vedado.
[...]
6. Agravo regimental desprovido. [grifou-se]
(TSE. RESPE nº 149019. Rel. Min. João Otávio de Noronha. DJE em 05/11/2015)

Sendo assim, ainda que as publicações ora em análise tenham sido divulgadas
antes de 15 de agosto de 2020, a sua manutenção durante o período vedado se amolda à
hipótese legal.
Já passando ao exame das postagens veiculadas nos perfis pessoais do então
Prefeito Haroldo Fernandes Duarte, verifica-se que se tratam de reprodução de publicidade
extraída dos veículos oficiais da prefeitura de Ubiratã
(
), possuindo slogan utilizado pela municipalidade
https://www.facebook.com/prefeituraubirata
“Ubiratã: todos juntos rumo ao futuro!”, conforme abaixo:

Num. 23599816 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 25/01/2021 14:02:45
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21012217401771100000022877092
Número do documento: 21012217401771100000022877092

No presente caso, ainda que não haja a utilização de brasão do Município, fica
nítida a utilização de imagens e símbolos produzidos pela Administração Pública com nítido
desvirtuamento da publicidade produzida pela Prefeitura de Ubiratã.
Em uma análise inicial, entendi possível o enquadramento da utilização do
material publicitário produzido e custeado pela prefeitura na prática de conduta vedada prevista
no art. 73, inciso II da Lei das Eleições.
Todavia, esta Corte Eleitoral firmou entendimento no sentido de que a reprodução
de peça publicitária de órgão público contendo símbolos de identificação do Município
configura a conduta vedada disposta no art. 73, VI, “b”, da Lei das Eleições, senão vejamos:

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. REPRESENTAÇÃO POR CONDUTA
VEDADA
A
AGENTE
PÚBLICO.
VEICULAÇÃO
DE
PUBLICIDADE
INSTITUCIONAL EM REDE SOCIAL PRIVADA DE PRÉ-CANDIDATO A
PREFEITO NO PERÍODO VEDADO. USO DE SLOGAN E BRASÃO DO
MUNICÍPIO. APROPRIAÇÃO DA IMAGEM DO MUNICÍPIO EM FAVOR DE
PRÉ-CANDIDATO. MANUTENÇÃO DA PROPAGANDA INSTITUCIONAL NO
PERÍODO VEDADO. USO DE RECURSOS PRIVADOS. IRRELEVÂNCIA.
CARACTERIZAÇÃO DA CONDUTA VEDADA PREVISTA NO ART. 73, VI, B DA
LEI DAS ELEIÇÕES. VALIDADE PROBATÓRIA DA ATA NOTARIAL.
DOCUMENTO DOTADO DE FÉ PÚBLICA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE
VERACIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
[...]
2. A proibição da veiculação de publicidade institucional no período vedado,
embora não impeça a liberdade de manifestação do pensamento e a possibilidade
de promoção pessoal de agentes públicos, servidores ou não, em suas redes
sociais privadas, impõe certos limites de atuação, a fim de evitar o uso da
máquina governamental, desequilibrando a igualdade de oportunidades entre os
candidatos, independentemente de sua potencialidade.
3. O uso do slogan e do brasão do Município em postagens veiculadas em rede
social privada de Prefeito e pré-candidato à reeleição é caracterizado como
publicidade institucional, que não pode ser veiculada no período de três meses
que antecedem a eleição, na forma do art. 73, VI, b da Lei nº 9.504/1997.
4. "A ausência de dispêndio de recursos públicos, por si só, não é capaz de
afastar a configuração da conduta vedada prevista no art. 73, VI, b, da Lei das
Eleições, uma vez que a indigitada proibição visa a evitar não apenas o gasto de
recursos públicos, mas também o desequilíbrio da disputa eleitoral causado pelo
Num. 23599816 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 25/01/2021 14:02:45
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21012217401771100000022877092
Número do documento: 21012217401771100000022877092

benefício indevido de candidatos apoiados pela administração" (TSE, AgR-AI nº
3994, rel. Min. Og Fernandes, j. em 13.08.2019).
5. A manutenção de publicidade institucional no período vedado em lei, ainda que
anteriormente autorizada, se amolda à hipótese do art. 73, VI, ‘b’ da Lei das
Eleições. Precedentes desta Corte e do TSE.
6. Imagens e fotografias que se encontram em domínio público podem ser
utilizadas por qualquer pessoa, a favor ou contra candidatos ao pleito, não
havendo restrição à isonomia da disputa.
7. Recurso conhecido e desprovido. [grifou-se]
(RE nº 0600035-61.2020, Rel. Roberto Ribas Tavarnaro, julgado em 23/10/2020)

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. CONDUTA VEDADA.
PUBLICIDADE
INSTITUCIONAL.
PÁGINA
PESSOAL.
REDE
SOCIAL.
CONFIGURADO. REPRODUÇÃO. PEÇA PUBLICITÁRIA. BRASÃO DA
PREFEITURA. MANUTENÇÃO. PERÍODO VEDADO.
1 - Configura conduta vedada a manutenção de veiculação de publicidade
institucional dentro do período proscrito, ainda que realizada na página pessoal do
candidato à reeleição em rede social, quando se verifica a reprodução da peça
publicitária inclusive contendo brasão do órgão público.
2 - O dispêndio de recursos públicos não é requisito indispensável à configuração
da conduta vedada do art. 73, inciso VI, "b" da Lei das Eleições, na medida em
que a finalidade da norma é, em última análise, evitar o desequilíbrio causado
pelo detentor de mandato e candidato à reeleição face aos candidatos da
oposição. Precedentes.
3 - A conduta vedada do art. 73, VI, b, da Lei 9.504/97 - proibição de publicidade
institucional nos três meses que antecedem a eleição - possui natureza objetiva e
configura-se independentemente do momento em que autorizada a publicidade,
bastando a sua manutenção no período vedado. Precedentes.
4 - Parcial provimento para reduzir a multa.
(RE nº 0600272-88.2020, Rel. Thiago Paiva dos Santos, julgado em 23/11/2020).

Cabe aqui reproduzir trecho da fundamentação do voto condutor deste segundo
julgado:

“É cediço que a norma não proíbe ao ocupante de cargo eletivo e candidato à
reeleição a divulgação daquilo que entende como conquistas advindas de sua
atuação enquanto gestor público; entretanto, não alberga o assenhoramento de
imagens e símbolos distintivos da Administração Pública para uso em sua
promoção pessoal.”
Num. 23599816 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 25/01/2021 14:02:45
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21012217401771100000022877092
Número do documento: 21012217401771100000022877092

O Colendo Tribunal Superior Eleitoral recentemente decidiu que “a veiculação de
postagens sobre atos, programas, obras, serviços e/ou campanhas de órgãos públicos
federais, estaduais ou municipais em perfil privado de rede social não se confunde com
publicidade institucional autorizada por agente público e custeada com recursos públicos, a
(art. 73, VI, b, da Lei nº 9.504/1997)”
qual é vedada nos três meses que antecedem as eleições
(Recurso Especial Eleitoral nº 37615, Acórdão, Relator(a) Min. Luís Roberto Barroso,
Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 74, Data 17/04/2020).
Sendo assim, não se pode confundir a promoção pessoal do pretenso candidato
com a publicidade institucional, ocorre que, no presente caso, o próprio agente público, prefeito
à época, se apropriou de publicidade produzida pelo Município de Ubiratã contendo slogan da
atual gestão e a inseriu em sua página pessoal, mantendo-a em seus perfis pessoais após o
período vedado, ressaltando-se que referida publicidade institucional foi compartilhada por
demais servidores públicos em apoio ao candidato apoiado pelo Representado.
Ora, a previsão das condutas vedadas na legislação eleitoral visa mitigar a
disparidade de armas entre os candidatos em disputa, a fim de evitar que a máquina pública
seja utilizada para favorecer um pretendente a cargo público em detrimento de outro que não
pode se utilizar de iguais recursos, sendo que o material divulgado estava atrelado e marcado
por símbolos e slogan da atual gestão.
Tal circunstância evidencia que o prefeito em exercício manteve em seus perfis
pessoais todas as publicações que deveriam sair de circulação por expressa previsão legal do
art. 73, inciso VI, alínea ‘b’ da Lei nº 9.504/97, caracterizando burla indireta à referida norma.
Destarte, ainda que as postagens tenham sido veiculadas nas páginas de fins
pessoais, a caracterização da veiculação de publicidade institucional é constatada em razão da
apropriação de imagens e slogan da atual gestão, não se tratando de mera promoção pessoal,
mas sim de transferência da publicidade institucional para a página pessoal do gestor público.
Ademais, ressalta-se que, como já assentado pelo Tribunal Superior Eleitoral, "a
ausência de dispêndio de recursos públicos, por si só, não é capaz de afastar a configuração
da conduta vedada prevista no art. 73, VI, b, da Lei das Eleições, uma vez que a indigitada
proibição visa a evitar não apenas o gasto de recursos públicos, mas também o desequilíbrio
da disputa eleitoral causado pelo benefício indevido de candidatos apoiados pela administração
" (TSE, AgR-AI nº 3994, rel. Min. Og Fernandes, j. em 13.08.2019).
Já quanto à manifestação de que o Representado não se lançou candidato, cabe
consignar que o então prefeito registrou seu apoio ao pré-candidato Haroldo Medeiros
Nascimento, conforme se depreende de sua página pessoal, sendo que as publicações
mantidas em seu perfil foram compartilhadas por apoiadores do pretenso candidato, que
justamente utilizava o slogan “Eu quero ver Ubiratã crescer ainda mais”, ou seja, o candidato
de igual nome se lançou à disputa justamente prometendo dar continuidade aos feitos do então
prefeito, havendo assim a utilização indevida da publicidade institucional por meio transverso,
gerando desequilíbrio no pleito em benefício indevido de candidato apoiado pela atual gestão,
havendo inclusive o compartilhamento de vídeo institucional mantido no perfil pessoal do
Representado pelo então candidato Haroldo Medeiros Nascimento (ID 10899666).
Num. 23599816 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 25/01/2021 14:02:45
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21012217401771100000022877092
Número do documento: 21012217401771100000022877092

Desse modo, em razão da configuração da prática de conduta vedada pelo
recorrido com a divulgação de publicidade institucional, vedada nos três meses que antecedem
o pleito, deve ser julgada procedente a presente representação eleitoral por conduta vedada,
sendo cabível a aplicação de multa prevista no § 4º do art. 73 da Lei nº 9.504/97, o qual assim
dispõe:

Art. 73 [...] § 4º O descumprimento do disposto neste artigo acarretará a
suspensão imediata da conduta vedada, quando for o caso, e sujeitará os
responsáveis à multa no valor de cinco a cem mil Ufirs.

No mesmo sentido, o § 4º do art. 83 da Res. TSE nº 23.610/2019, assim dispõe:

§ 4º O descumprimento do disposto neste artigo acarretará a suspensão imediata
da conduta vedada, quando for o caso, e sujeitará os agentes responsáveis à
multa no valor de R$ 5.320,50 (cinco mil, trezentos e vinte reais e cinquenta
centavos) a R$ 106.410,00 (cento e seis mil, quatrocentos e dez reais), sem
prejuízo de outras sanções de caráter constitucional, administrativo ou disciplinar
fixadas pelas demais leis vigentes (Lei nº 9.504/1997, art. 73, § 4º c.c. o art. 78)

Como se tratam de diversas postagens que configuram publicidade institucional e
que foram replicadas pelo candidato em mais de um perfil pessoal (Facebook e Instagram),
bem assim que houve a manutenção das postagens durante o período eleitoral, mostra-se
razoável e proporcional a fixação da sanção em R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Por fim, deixo de apreciar o pedido de retirada das publicações dos perfis
pessoais, eis que ultrapassado o pleito.

DISPOSITIVO

Feitas estas considerações, voto no sentido de conhecer do recurso eleitoral
manejado pelo Partido Republicano da Ordem Social – PROS e, no mérito, DAR
ao recurso para condenar o Recorrido Haroldo Fernandes Duarte ao
PROVIMENTO
pagamento de multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com fulcro no § 4º do art. 73, da
Lei nº 9.504/97.
É como voto.

Num. 23599816 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 25/01/2021 14:02:45
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21012217401771100000022877092
Número do documento: 21012217401771100000022877092

ROGÉRIO DE ASSIS
Relator

1 https://www.facebook.com/haroldofernandes.duarte
https://www.facebook.com/prefeito.Baco
https://www.instagram.com/bacoduarte/?hl=pt-br

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600044-16.2020.6.16.0098 - Ubiratã - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROGERIO DE ASSIS - RECORRENTE: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL -
UBIRATA - PR - MUNICIPAL - Advogados do(a) RECORRENTE: VALDIR INACIO MALLMANN -
PR0067698, CARLOS DANIEL SOBIERAI MACHADO - PR0065323, BRUNO CLAUDINO D
ALECIO - PR0072977, SILVIO CESAR CALCINONI - PR0038093 - RECORRIDO: HAROLDO
FERNANDES DUARTE - Advogado do(a) RECORRIDO: HAROLDO RODRIGUES DA SILVA -
PR0050033

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk
Penteado, em exercício, e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 22.01.2021.
Num. 23599816 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 25/01/2021 14:02:45
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21012217401771100000022877092
Número do documento: 21012217401771100000022877092